Tribunal: TJDFT
Processo: 0716712-37.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Furto. Autoria e materialidade. Conjunto probatório suficiente. Palavra da vítima. Laudo pericial papiloscópico. Prova irrepetível. elemento colhido na fase investigatória corroborado por provas judiciais. Ausência de justificativa viável para localização das digitais do réu no objeto que teve peças subtraídas. Regime semiaberto. Réu reincidente. Sentença mantida. Apelo desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o apelante pelo crime de furto qualificado com base no artigo 155, caput, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas colacionadas aos autos são suficientes à manutenção da sentença condenatória, principalmente quando se verifica a utilização de perícia papiloscópica para confirmar a responsabilidade do réu.
III. Razões de decidir
3. Se a condenação foi baseada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas, não há que se falar em reforma da sentença para absolver o acusado.
4. Nos crimes patrimoniais, a jurisprudência entende que a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, principalmente quando harmônica com os demais elementos dos autos.
5. Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. 5.1. Tratando-se o laudo de perícia papiloscópica de prova irrepetível e estando corroborado por outros elementos probatórios, não há que se questionar a correição da sentença condenatória.
6. A presença de fragmentos de impressão digital do acusado encontrados no local do crime, sem que haja justificativa razoável para explicá-los, constitui prova idônea para condenação, principalmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios colacionados aos autos.
7. A jurisprudência entende que, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a reprimenda em regime inicial semiaberto, quando verificada a sua reincidência, como no caso dos autos, na forma da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.